Tribunal: TJPA
Processo: 0810514-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810514-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ ALDINEI DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA PARA O ANO DE 2021. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE TEMPO NO USO DA TORNOZELEIRA. ORDEM DENEGADA.

- A medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação.

- Percebe-se, da análise dos autos, que a Defesa não apresentou qualquer justificativa capaz de ensejar a revogação do benefício do uso do monitoramento eletrônico, pois não apresentou nenhuma mudança fática na situação do requerente desde a decisão proferida nos autos, em 07/09/2019, que concedeu liberdade provisória com uso de tornozeleira e outras medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual não houve a revogação do monitoramento eletrônico. Ou seja, recentemente o MM. Magistrado, o mais próximo da causa e quem possui melhores condições de avaliar a real necessidade da medida diante das características do caso em concreto, reavaliou e manteve o monitoramento eletrônico do ora paciente por persistirem ainda os requisitos da medida cautelar diversa da prisão imposta, quais seja, a necessidade da garantia da lisura da instrução processual, da segurança e preservação das testemunhas e da regularidade do trâmite do processo.

- Quanto

ao

excesso

de

prazo, a Defesa não

demonstrou

concretamente

qual

o

real

prejuízo suportado pelo paciente na utilização da tornozeleira eletrônica até a realização da

audiência

de

instrução. E, como o ora paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime de roubo majorado, as medidas cautelares aplicadas de forma cumulativa

pelo

Juízo a

quo mostram-se

proporcionais

e

adequadas

à finalidade

acautelatória

pretendida,

especialmente

o

uso

da

tornozeleira

eletrônica. Além do mais, o fato do paciente se encontrar solto, torna possível ao Juiz

designar

audiência

de

instrução

e

julgamento

em

data

mais

remota, dando prioridade aos processos de réus presos. Ressalvando-se ainda a peculiar realidade que estamos passando por conta da Pandemia

do COVID-19,

com as consequências

da

suspensão

de

todos

os

prazos processuais e a impossibilidade de tramitação dos autos físicos.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por Defensor Público,

DR. DANIEL SABBAG,
em favor de

LUIZ ALDINEI DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA,
impugnando a decisão proferida em 09/10/2020, que manteve o monitoramento eletrônico, nos autos do processo de 1º Grau nº 0020142-58.2019.8.14.0401, sob alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo no uso da referida medida cautelar.

Aduz a impetração que o ora paciente está monitorado eletronicamente desde o dia 07/09/2019, em razão deter sido concedida a sua liberdade provisória, com fundamento no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, pelo Juízo da Vara de Plantão Criminal.

Continua informando que no dia 07/11/2019 o paciente foi denunciado pelo Ministério Público, pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Em 13/11/2019 a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente para apresentar defesa prévia escrita, que ocorreu em em 07/02/2020, sendo a resposta à acusação apresentada em 21/07/2020. Registra que juntamente com a resposta à acusação, a Defensoria Pública Estadual ingressou com pedido de revogação da medida cautelar de

monitoramento eletrônico, tendo

em

vista

que

já

se

encontrava monitorado eletronicamente há mais de 10 (dez) meses. E, instado a se manifestar, em 13/08/2020, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa, acompanhado pela autoridade demanda em 09/10/2020, ressalvando-se que no dia

16/10/2020 fora designada “audiência de instrução e julgamento para o dia 22/06/2021 às 09:00 h.

Alega que, embora o paciente esteja permanentemente sob a vigilância do Estado, a medida não se mostra adequada ou necessária, tendo em vista que fora

imposta “para

o acautelamento

do

futuro

processo” e,

ao paciente, também foram

aplicadas

outras

restrições

que

produzem a

mesma efetividade como o seu comparecimento

mensal

em

juízo para

informar

e justificar atividades,

a proibição

de se ausentar

da

Comarca

por

mais

de

08

(oito)

dias

sem autorização

do

Juízo e o recolhimento

domiciliar

no

período

noturno,

a

partir

das 22h00, e nos dias de folga.

Além do que, apresenta que não

há

nos

autos

informações

que

o paciente

tenha

descumprido

as

condições

que

lhe foram

impostas

e,

uma

vez

designada audiência de instrução para a data de 22/06/2021,o monitoramento eletrônico perdurará
por, pelo menos, 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias
, já que a instrução

processual

ainda

está

longe

do encerramento, justificando a necessidade

de

sua

revogação
.

Pleiteou-se inicialmente liminar, e por fim a concessão definitiva da ordem, de Habeas Corpus, a fim

de

que

seja revogada a

medida

cautelar

de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), mas mantendo-se as

demais medidas já decretadas.

Inicialmente os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei as informações a autoridade demandada, devidamente apresentadas, bem como encaminhei os autos ao Ministério Público, que apresentou manifestação da lavra do eminente Procurador de Justiça Dr Geraldo de Mendonça Rocha, que se pronunciou pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, aduz a impetração, em suma, que o ora paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal diante do excesso de prazo no uso do monitoramento eletrônico, considerando que foi submetido à referida medida cautelar desde 07/09/2019, sem informações nos autos

que

o paciente

tenha

descumprido

as

condições

que

lhe foram

impostas.

E, uma

vez

designada audiência de instrução para a data de 22/06/2021, alega que perdurará o monitoramento eletrônico por, pelo menos, 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, já que a

instrução

processual

ainda

está

longe

do encerramento, verificando-se com isso a

necessidade

de

sua

revogação, permanecendo

contudo as

demais medidas cautelares diversas da prisão que foram aplicadas

A decisão da autoridade demanda que manteve o monitoramento eletrônico foi proferido nos seguintes termos:

“A Lei nº 12.403/11, com o claro intento de reduzir as hipóteses de prisão preventiva e, consequentemente, reduzir o contingente carcerário antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, previu a possibilidade de decretação de diversas medidas cautelares alternativas, todas contudo, com a mesma finalidade isto é, resguardar a ordem pública. Melhor dizendo, evidenciado no caso concreto, que as medidas cautelares são suficientes para prevenir o cometimento de novas práticas delituosas, o Magistrado deverá aplicá-las e, apenas em caso de eventual descumprimento, decreta-se a prisão preventiva ou seja, a segregação provisória somente será estabelecida como última hipótese. A imposição de cautelares diversas da prisão são desejáveis, mas somente aplicáveis nos casos em que as circunstâncias, a necessidade e pertinência de tais medidas garantam o Juízo da não turbulência provocados por seus beneficiados, e a revogação de referidas medidas devem ser sopesadas durante o processo, e estando o Juízo seguro, poderá revogá-las, ou até mesmo substituí-las, sempre focando a garantia da instrução processual.

No caso ora em exame, a medida cautelar de monitoramento eletrônico diverso da prisão entre outras medidas cautelares do art. 319, inciso I do CPP, foi decretada em audiência de custódia às fls. 84-IPL, como garantia da lisura da instrução processual, da segurança e preservação das testemunhas e da regularidade do trâmite do processo que a medida fosse imposta para o não comprometimento do regular andamento do rito processual. Ressalta-se que após a detida análise do caso, verifico que ainda persistem os requisitos para a manutenção da medida cautelar diversa da prisão, conforme a decisão constante da audiência de custódia (fls. 84-IPL), o pleito defensivo não sustentou qualquer justificativa capaz de ensejar a revogação do benefício ora em voga, assim como não apresentou nenhuma mudança fática na situação do requerente desde a decisão proferida nos autos, em 07/09/2019, razão pela qual não há que se falar em revogação da medida cautelar – monitoramento eletrônico. CONCLUSÃO Considerando que as razões que justificam a medida cautelar de monitoramento eletrônico em relação ao réu LUIZ ALDINEI DA SILVA, ora requerente, ainda subsistem, eis que não foram encontrados fatos novos que alterem esta condição, chancelada pelo parecer do Órgão Ministerial de fl. 27/28, indefiro o pedido realizado pelo Defensor do réu às fls. 23-A/24 do presente autos, mantendo a medida decretada”.

Conforme a Corte Superior de Justiça, a imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Conjugados o art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal; o art. 146-B, inciso IV, e o art. 146-D, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal; e a Súmula Vinculante n. 56 do col. STF, com aplicação dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320/RS, conclui-se que: na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, pode o Juízo da Execução deferir a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado.

II - A esse respeito, entende esta Corte Superior de Justiça que a imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção. Precedente.

III - In casu, o eg. Tribunal de origem consignou que o sistema de monitoramento submeterá o recorrente ao controle estrito apenas nos horários e regiões previamente determinados, dispondo ele da liberdade necessária para realizar todos os deslocamentos necessários ao exercício de sua atividade laboral e/ou necessidades pessoais, nos limites autorizados.

IV - A adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto, com restrições apenas nos horários e regiões previamente determinados, portanto, ao mesmo tempo que acolhe e consagra o senso de autodisciplina e responsabilidade, sem vigilância estrita, preserva e concretiza o princípio da individualização da pena.

V - Ademais, afigura-se proporcional a medida à luz da necessidade de garantir-se a indispensável fiscalização a que se deve submeter o cumprimento da pena privativa de liberdade, não tendo as instâncias ordinárias, no caso concreto, considerado suficiente para assegurar seu mínimo controle a realização de diligências por agentes públicos.

VI - O recorrente não instruiu a ação com provas de que tem sofrido problemas de saúde em razão do uso da tornozeleira eletrônica, pelo que neste ponto suas alegações não merecem prosperar.

VII - Dessa forma, não se constata o constrangimento ilegal apontado.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 105.952/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NULIDADE POR AUSÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO [CF, ART. 93, IX] – DESCONSTITUIÇÃO – EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA – PRECEDENTE DO STJ
- ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação.
(STJ, HC 441180/PR)” (TJ/MT, HC 1012866-79.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des.Marcos Machado, j. 15/10/2019) (grifo nosso)

Percebe-se, da análise dos autos, que a Defesa não apresentou qualquer justificativa capaz de ensejar a revogação do benefício do uso do monitoramento eletrônico, pois não apresentou nenhuma mudança fática na situação do requerente desde a decisão proferida nos autos, em 07/09/2019, razão pela qual não houve a revogação da medida cautelar – monitoramento eletrônico.

Ou seja, recentemente o MM. Magistrado, o mais próximo da causa e quem possui melhores condições de avaliar a real necessidade da medida diante das características do caso em concreto, reavaliou e manteve o monitoramento eletrônico do ora paciente por persistirem ainda os requisitos da medida cautelar diversa da prisão imposta, quais seja, a necessidade da garantia da lisura da instrução processual, da segurança e preservação das testemunhas e da regularidade do trâmite do processo.

Quanto

ao

excesso

de

prazo, como bem ponderou o r. do Ministério Público de segundo Grau, o Defensor

Público

não

demonstrou

concretamente

qual

o

real

prejuízo suportado pelo paciente na utilização da tornozeleira eletrônica até a realização da

audiência

de

instrução. E, como o ora paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime de roubo majorado, as medidas cautelares aplicadas de forma cumulativa

pelo

Juízo
a

quo
mostram-se

proporcionais

e

adequadas

à finalidade

acautelatória

pretendida,

especialmente

o

uso

da

tornozeleira

eletrônica.

Além do mais, o fato do paciente se encontrar solto, torna possível ao Juiz

designar

audiência

de

instrução

e

julgamento

em

data

mais

remota, dando prioridade aos processos de réus presos. Ressalvando-se ainda a peculiar realidade que estamos passando por conta da Pandemia

do COVID-19,

com as consequências

da

suspensão

de

todos

os

prazos processuais e a impossibilidade de tramitação dos autos físicos.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea.

No caso, a decisão que aplicou a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica trouxe fundamento apto à justificação da medida, assim também a que indeferiu o pleito de retirada do equipamento, inexistindo o constrangimento ilegal por conta do excesso

de

prazo injustificável na manutenção do monitoramento eletrônico.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2020